Tribunal: CARF
Processo: 13840.000871/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000871/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.962 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PULLMARIE DJEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.

Relatório
PULLMARIE DJEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO de no 14-
57.613, de 27/03/2015, fls. 57/58, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Limeira SP no 367467, de 22/08/2008, fl. 45, com efeitos a partir de
1o/1/2009, tendo em vista o contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000871/2008-49
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000871/2008-49

Ciente do ato de exclusão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que há débitos até JUL/2007 que se referem a auto de
infração, cuja parte já foi recolhida, aguardando ser notificada para ultimar o recolhimento. E
que os débitos na PGFN estão com exigibilidade suspensa por parcelamento Paes.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM
A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, não regularizados no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência do ato
de exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à permanência em tal
regime diferenciado.
Devidamente cientificada em 06/05/2015, fls. 61, apresentou Recurso Voluntário
em 03/06/2015, fls. 64/65, alegando, em síntese:
- A empresa acima mencionada declara que não constava nada impeditivo para sua
permanência no SIMPLES NACIONAL, que todos os possíveis débitos foram quitados
ou parcelados no prazo estipulado, porém o sistema da previdência é falho e não
conseguia visualizar e dizer se esse parcelamento estava regular ou não, muito menos
colocar esse débito no campo “débitos com exigibilidade suspensa”, sempre foi uma
dificuldade das empresas quando se tratavam de débitos previdenciários, sempre tinha
que comparecer nas unidades da Receita Federal para provar tais situações.
- Contudo a empresa não pode ser penalizada com essa decisão tardia, pois que tivesse
sido desenquadrada do SIMPLES NACIONAL em 2009 ou até mesmo em 2010 e não
ter sido julgado praticamente 08 (oito) anos depois, pelo menos ela teria a oportunidade
de ter feito novas opções nos anos seguintes.
- Tal decisão nesse momento e tendo que retroagir vários anos, ocasionaria problemas
com a Receita Federal, com entrega e multas de obrigações acessórias, as próprias
informações que hoje se encontram na base de dados da Receita Federal e estão
parceladas, novos débitos surgiram e a empresa tendo que arcar com o prejuízo, todavia
seu custo foi feito em torno do regime diferenciado “SIMPLES NACIONAL” e nem se
fale nos problemas que trariam no âmbito Estadual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000871/2008-49

Discute-se a exclusão do Simples Nacional, por intermédio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 367467, de 22/08/2008, fl. 45, tendo em vista a constatação da existência de
débitos para com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, a defesa limita-se a afirmar que todos os possíveis débitos foram
quitados ou parcelados no prazo estipulado, porém o sistema da previdência seria falho, sendo
este o problema.
Não há como acolher tais argumentos. Primeiro, porque o contribuinte não
apresentou qualquer comprovante para atestar esse possível erro de sistema.
Segundo, conforme atestado no acórdão da DRJ/RPO, o débito previdenciário n°
37.106.659-0 foi inscrito em Dívida Ativa em 05/11/2008. Tal dívida foi, inclusive, objeto de
parcelamento especial, com início da fase em 14/10/2009, o que comprova que não estava
extinto anteriormente a esta data. Esses dados constam do seguinte extrato do sistema da Dívida
Ativa, anexo às fls. 54:

A Recorrente alega, ainda, que não pode ser penalizada com essa decisão tardia,
pois que tivesse sido desenquadrada do Simples Nacional em 2009 ou até mesmo em 2010 e não
ter sido julgado praticamente 08 (oito) anos depois, pelo menos ela teria a oportunidade de ter
feito novas opções nos anos seguintes.
Como não existe permissivo legal para acolher a tese da defesa, ela não será
considerada no presente julgado.
Voto, portanto, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000871/2008-49

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital